Tribunal: TJSP
Processo: 1009077-80.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Ação fundada em descumprimento de contrato verbal de transferência de documentação do veículo após obras de reforma realizadas pelo autor na residência da ré. Inexistência de elementos comprobatórios do direito alegado. Veículo alienado fiduciariamente em garantia, que sequer poderia ser transferido sem

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Ação fundada em descumprimento de contrato verbal de transferência de documentação do veículo após obras de reforma realizadas pelo autor na residência da ré. Inexistência de elementos comprobatórios do direito alegado. Veículo alienado fiduciariamente em garantia, que sequer poderia ser transferido sem a anuência do credor fiduciário. Precariedade da transação realizada pelas partes. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009077-80.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JOSÉ NERI GREINERT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada IEDA DE SOUZA
GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-80.2017.8.26.0564 -Voto no 17.602
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1009077-80.2017.8.26.0564
Comarca: 2a Vara Cível São Bernardo do Campo
Apelante: José Neri Greinert
Apelada: Ieda de Souza Galvão
Voto no 17.602
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Ação fundada em
descumprimento
de
contrato
verbal
de
transferência
de
documentação do veículo após obras de reforma realizadas pelo
autor na residência da ré. Inexistência de elementos comprobatórios do direito alegado. Veículo alienado
fiduciariamente em garantia, que sequer poderia ser transferido
sem a anuência do credor fiduciário. Precariedade da transação
realizada pelas partes. Autor que não se desincumbiu do ônus que
lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso
não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 81/83, que, em ação de
obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial, pela
ausência de elementos a comprovar a existência de fatos constitutivos
do seu direito.
Em razão da sucumbência, condenou o autor
ao pagamento de custas e despesas processuais, e ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observada a justiça gratuita.
O autor, não conformado com a decisão, apela
a fls. 85/93.
Alega, em síntese, ter sido contratado para a
realização de reformas na residência da apelada, sendo o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-80.2017.8.26.0564 -Voto no 17.602
3
do valor total da obra (R$ 40.000,00) verbalmente estabelecido entre
as partes, R$10.000,00 seriam quitados em espécie e o restante da
dívida seria paga com o veículo Fiat Idea Adventure Flex, ano
09/mod10, Renavam 00170676030, placa EKQ 1568, estimado em
R$30.000,00, conforme tabela FIPE acostada à fl. 73.
Acrescenta que a tradição do veículo se deu
logo no início da obra, com a promessa de entrega do DUT
devidamente preenchida, com firma reconhecida e livre de qualquer
ônus ao final do serviço, que se deu em 15/12/2016. A entrega do
documento, no entanto, nunca ocorreu.
Afirma
que,
embora
notificada
extrajudicialmente na pessoa de sua filha, Inara Galvão, conforme AR
de fl. 27, a apelada em nenhum momento, demonstrou interesse em
realizar uma composição amigável, nem sequer contra notificou-o
para se justificar a não entrega do DUT, demonstrando clara má-fé.
Argumenta que além dos prejuízos que está
sofrendo com a privação da utilização de um bem que adquiriu de boa-
fé, a não entrega da documentação agrava as pendências de
licenciamento dos anos anteriores, assim como os débitos de multa e
IPVA.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença, tendo em vista estarem
presentes os elementos constitutivos de seu direito.
Subsidiariamente, requer o parcial provimento
no que tange à obrigação da apelada de lhe entregar o DUT.
Por fim, que seja invertido o ônus da
condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-80.2017.8.26.0564 -Voto no 17.602
4
honorários de sucumbência.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso, mantida, na integra a r. sentença (fls.
99/104).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
Distribuído o recurso ao E. Des. Matheus
Fontes, inicialmente, ele veio concluso a este Relator em 07/01/2020.
É o relatório.
Em ação de obrigação de fazer, alega o
apelante, em síntese, ter celebrado contrato verbal com a ré, no qual
se comprometeu a realizar uma reforma no domicílio dela, pelo valor
total de R$ 40.000,00, mediante o pagamento de R$ 10.000,00 em
espécie e mais a entrega de um veículo Fiat Idea Adventure Flex.
Relata que recebeu o veículo logo no início da
obra, em 23/03/2016, sob condição de que ao término da reforma o
documento de transferência do veículo (DUT) lhe seria entregue
devidamente preenchido com firma reconhecida e livre de quaisquer
ônus.
No entanto, diz ter concluído a obra em
15.12.2016, mas a apelada sem motivo justo e aparente, não cumpriu
com a obrigação assumida de proceder à entrega do documento
necessário para a realização de transferência do veículo junto ao
DETRAN em seu favor.
Assevera, no mais, ter descoberto que o
veículo não fora licenciado nos anos anteriores e possui débitos de
multa e IPVA que somam o valor aproximado de R$ 12.000,00, além
de estar alienado junto à BV Financeira, a impossibilitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-80.2017.8.26.0564 -Voto no 17.602
5
transferência perante o Departamento de Trânsito - DETRAN.
Destaca ter tentado por diversas vezes resolver
a situação amigavelmente, inclusive com o envio de notificação
extrajudicial exigindo o cumprimento do contrato, a qual foi recebida
pela filha da apelada (Inara Galvão), porém, a despeito do
recebimento da notificação, permaneceu inerte.
Busca, assim, a condenação da apelada à
obrigação de fazer, para entrega da documentação de propriedade
(DUT- transferência), livre de ônus ou débitos perante terceiros,
devidamente preenchido e com firma reconhecida, do veículo, sob
pena de responder por multa diária.
A ré foi citada por hora certa, sendo-lhe
nomeado Curador Especial (fl. 63), que apresentou contestação por
negativa geral (fls. 66/67).
Sobreveio
a
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor, razão pela qual ele
recorre.
E, em que pese o seu inconformismo, seus
argumentos não convencem.
É leitura consentida no que posto, portanto,
que o veículo objeto da lide está em posse do autor, sendo certo
também que se trata de veículo alienado fiduciariamente à BV
Financeira, o que situa a apelada na condição de mera depositária do
bem alienado, sendo da BV, credor fiduciário, o domínio resolúvel da
coisa alienada e a posse indireta do veículo dado em garantia,
independentemente de efetiva tradição.
E não só isso. De fato, como bem consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-80.2017.8.26.0564 -Voto no 17.602
6
pelo juízo “a quo”, não há qualquer comprovação de que o veículo
está em posse do autor em decorrência de ajuste para posterior
transferência de propriedade.
Nota-se, assim, a precariedade da transação
realizada entre as partes, que realmente não poderia ter sua validade
reconhecida, pois sequer contou com a anuência do credor fiduciário.
Assim sendo, impossível compelir a apelada de
dar cumprimento a essa determinação, cuja efetivação depende de
anuência de terceiro.
Mais do que evidente, neste descritivo dos
fatos, extrai-se que o apelante não trouxe qualquer prova capaz de
comprovar integralmente as suas alegações.
Em face desse contexto, não se desincumbiu
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do
CPC), de modo que a improcedência da demanda por ele ajuizada
impõe-se como medida de rigor.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba honorária
para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator